Tribunal: TJDFT
Processo: 0750577-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750577-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA SARTO, JOAO SARTO AGRAVADO: EDNA SARTO, IRENE SARTO, EGINO SARTO FILHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Margarida Sarto e João Sarto contra decisão saneadora proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 252215858 do processo de referência) que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Edna Sarto, Irene Sarto e Egino Sarto Filho em desfavor dos ora agravantes e de Egyno Sarto, processo n. 0711994-72.2024.8.07.0001, rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir e de inépcia da petição inicial, deferiu o pedido de produção de perícia médica formulado pelos autores e fixou os pontos controvertidos a serem elucidados no exame técnico. Transcrevo adiante o teor do pronunciamento judicial recorrido: Vistos, em saneador. Cuida-se de ação anulatória, manejada por EDNA SARTO, IRENE SARTO e EGINO SARTO FILHO em desfavor de EGYNO SARTO, MARGARIDA SARTO e JOÃO SARTO, partes qualificadas nos autos. Nos termos da emenda consolidada em ID 195092000, narram os autores, em suma, que seriam filhos do primeiro requerido, que também é pai da segunda ré e avô do terceiro demandado. Afirmam que o primeiro réu possui noventa e nove anos de idade e que, a partir de 2017, teria passado a apresentar dificuldades de discernimento e memória, problemas de locomoção, surdez e cegueira, razão pela qual encontrar-se-ia, desde então, incapacitado para os atos da vida civil. Prosseguem descrevendo que, diante das condições físicas bastante debilitadas, a primeira e o terceiro autores teriam assumido a responsabilidade pelo pai, prestando-lhe assistência material e moral. Sustentam que, não obstante, a segunda demandada teria ajuizado ação de interdição em desfavor do pai (autos no 0712637-82.2024.8.07.0016), distribuída ao Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, e que teria assumido a curadoria provisória, a despeito da existência de conflito de interesses, conforme ponderam. Expõem que o terceiro requerido, filho da segunda requerida e neto do primeiro, sob o pretexto de que estaria implementando um planejamento sucessório, teria tomado para si a administração dos bens do avô, lavrado escrituras, testamento e procurações, que envolveriam o referido patrimônio, bem como criado empresas em nome do interditando, nas quais este figuraria como único administrador. Asseveram, contudo, que, em 2017, ocasião em que o primeiro réu estaria internado em leito de UTI, teria sido lavrada escritura pública de doação em favor do terceiro demandado, bem como outorgada procuração conferindo-lhe amplos poderes sobre o patrimônio do avô; em 2021, teriam sido lavradas outras sete escrituras públicas de doação em favor do terceiro requerido, além da outorga de procuração em causa própria que lhe conferiria poderes para movimentar as contas bancárias e aplicações financeiras do avô; em 2023, teria sido outorgada em favor da segunda requerida procuração irrevogável e irretratável, que lhe conferiria poderes para acessar todas as contas bancárias do pai. Entendem que a prática dos aludidos atos de disposição patrimonial decorreria de evidente vício de consentimento, diante da incapacidade civil do primeiro requerido. Diante de tal quadro, requereram a declaração da nulidade dos atos e negócios jurídicos firmados pelo primeiro requerido a partir do ano de 2017. Instruíram a peça de ingresso com os documentos de ID 191454600 a ID 191454637. Em ID 201386524, a segunda e o terceiro réus (MARGARIDA SARTO e JOÃO SARTO) ofereceram contestação, que instruíram com os documentos de ID 201386533 a ID 201392833. Preliminarmente, suscitam a ausência de interesse processual e a inépcia da inicial, arvorando-se no argumento de que a discussão sobre a validade de testamento somente poderia ocorrer após o falecimento do testador, bem assim que da narrativa dos fatos não decorreria conclusão lógica. Quanto ao mérito, sustentam que o primeiro réu se encontraria interditado, sendo a curadora provisória a segunda demandada. Afirmam que o primeiro requerido seria plenamente capaz à época da celebração dos negócios jurídicos, sendo que os prejuízos auditivo-sensoriais que lhe acometeriam seriam inerentes ao envelhecimento, não reverberando em sua capacidade cognitiva. Relatam que, nos anos de 2020 e 2021, teriam sido exarados pareceres médicos atestando a plena capacidade do primeiro requerido, ponderando que o terceiro demandado apenas teria auxiliado o avô no planejamento sucessório levado a efeito. Com tais argumentos, pugnaram pelo reconhecimento da improcedência da pretensão. Postularam, outrossim, a imposição de sanção processual à parte adversa, que reputa litigante de má-fé. Diante do potencial conflito entre os interesses do incapaz (EGYNO SARTO) e de sua curadora (MARGARIDA SARTO), a Curadoria Especial foi nomeada a exercer a curatela no âmbito específico da presente demanda, tendo oferecido a contestação de ID 213176161, manifestando resistência por negativa geral. Em réplica (ID 217376766), a parte requerente reafirmou o pedido inicial. Oportunizada a especificação de provas, a parte requerente postulou a produção de prova oral e pericial (ID 217376766), tendo coligido o documento de ID 217376768, ao passo que a Curadoria Especial manifestou desinteresse pela produção de acréscimo, tendo a segunda e terceiro requeridos postulado a produção de prova oral (ID 218448299), ocasião em que acresceram os documentos de ID 218448305 a ID 218448307. O Ministério Público, que intervém no feito em razão da presença de incapaz em sua polaridade passiva, apresentou parecer em ID 251618020, oficiando pela rejeição das preliminares arguidas e pela realização de perícia médica. Eis a breve síntese do processado. Passo ao saneamento e à organização do processo. Passo a deliberar acerca dos questionamentos preliminares, ventilados nas respectivas contestações. No que tange à alegada ausência de interesse de agir, consigne-se que o interesse processual repousa no trinômio necessidade, adequação e utilidade da tutela jurisdicional. Sendo uma condição para o exercício do direito público e abstrato de ação, não se confunde, por óbvio, com eventual juízo de improcedência da pretensão. A via eleita, no caso em julgamento, é necessária e adequada, ao menos em tese e em status assertionis, para a veiculação da pretensão, voltada à tutela vindicada pela parte demandante, concernente à invalidação dos negócios jurídicos supostamente firmados por relativamente incapaz, conforme exposto em causa de pedir, razão pela qual não se deve arredar, de plano, a submissão de suas teses ao descortino judicial. Ademais, no que se refere à alegada inépcia da exordial, não se cogita de ser inepta a petição inicial que ostenta causa de pedir em suficiente congruência com o pedido, possibilitando o exercício de defesa pela parte adversa, com amplo resguardo do contraditório, tal como se observa no caso em exame, não restando configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses do art. 330, § 1o, do CPC Rejeito, portanto, as preliminares arguidas. Não há outras questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, razão pela qual passo a deliberar acerca da instrução do feito e das regras de distribuição da carga probatória. A dinâmica probatória deverá se balizar pela distribuição ordinária do ônus da prova, instituída pelo art. 373, incisos I e II, do CPC. Na espécie, as partes controvertem acerca da capacidade civil do primeiro réu para a celebração de negócios jurídicos que teriam resultado em ato de disposição patrimonial. Fincadas tais premissas, a fim de viabilizar o desfecho meritório do feito, considerando-se os limites bem delineados da controvérsia, tem-se por indispensável a seu deslinde a produção da prova pericial, ex vi dos artigos 156, caput, e 464, ambos do Código de Ritos, ante a necessidade de análise aprofundada das condições cognitivas do primeiro demandado ao tempo em que firmados os negócios jurídicos ora contestados, a partir de 2017, providência essencialmente técnica e de reconhecida complexidade. Para balizar o campo específico de incidência da prova, cuja carga ressai atribuída à parte demandante, delimito, com amparo no artigo 357, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, os pontos controvertidos a serem elucidados pela prova pericial: 1) se o primeiro requerido gozava ou não de higidez mental-cognitiva e, portanto, de plena capacidade civil, nos anos de 2017 a 2023; 2) a partir de que momento o primeiro demandado teria sofrido perda da capacidade cognitiva para o exercício dos atos da vida civil, a ponto de necessitar de auxílio de terceiros. Patenteada a imprescindibilidade de sua realização, DEFIRO a produção da prova pericial postulada pela parte requerente. Para o exercício do encargo, nomeio, como Perito do Juízo, o Sr. RONNEY EUSTÓRGIO MACHADO, médico psiquiatra, com currículo cadastrado junto à Corregedoria da Justiça, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado e indicar o valor de seus honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, os quais deverão ser adiantados pela parte autora (CPC, art. 95). Antes da intimação do especialista nomeado, faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Indicado, pelo Perito, o valor dos honorários, intime-se a parte autora, para que comprove o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inviabilizar a realização da perícia e arcar com as eventuais consequências da não produção da prova que a ela aproveita, intimando-se, a seguir, o Perito do Juízo, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Havendo inércia quanto à antecipação dos honorários periciais, voltem-me os autos imediatamente conclusos, para deliberação. Caso se mostre necessária a realização de diligência presencial, o Perito deverá cientificar as partes, mediante comunicação nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, quanto à data em que será realizado o estudo ou exame pericial, sob pena de nulidade (CPC, art. 466, § 2o). Caberá às partes franquearem o livre acesso à documentação solicitada pelo expert. Para além das respostas aos questionamentos elaborados pelas partes, deverá o Perito elucidar, em tópico próprio e destacado, de forma objetiva e fundamentada, os pontos controvertidos anteriormente fixados pelo Julgador, sem prejuízo das considerações e observações complementares que venha a julgar pertinentes. Registro que os elementos documentais, necessários ao deslinde da controvérsia, restaram coligidos aos autos, tendo sido amplamente oportunizada, no curso da etapa instrutória, a apresentação de subsídios de tal natureza (sucessivamente submetidos ao contraditório), restando admitido, assim, unicamente o acréscimo de documentos que, nos estritos termos do artigo 435, parágrafo único, do CPC, se qualifiquem como documentos novos, ou mesmo aqueles que, eventualmente, venham a ser especificamente requisitados – em complementação – pelo ilustre Perito Judicial. Por derradeiro, postergo, para momento subsequente à realização da perícia, a deliberação acerca da necessidade de produção da prova oral adicional, vindicada pelas partes. Intimem-se as partes e o Perito nomeado. (grifos nossos) Contra a referida decisão, os réus Margarida Sarto e João Sarto opuseram embargos de declaração (Id 253413107 do processo de referência), e o réu Egyno Sarto e os autores apresentaram pedidos de ajustes e esclarecimentos (Ids 253426609 e 253483915 do processo de referência). A decisão encartada ao Id 253814646 do processo rejeitou os aclaratórios e os requerimentos de ajustes e esclarecimentos. A parte autora opôs novos embargos de declaração e formulou novo pedido de ajustes e esclarecimentos (Id 255215175 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 255283668 do processo de referência. Inconformados, os réus Margarida Sarto e João Sarto interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 78479185), sustentam, preliminarmente, o cabimento do recurso, à luz do Tema 988 do STJ. Afirmam que “a decisão agravada transborda os limites do poder de direção do processo, uma vez que, ao rejeitar preliminares relevantes, delimitar de forma equivocada os pontos controvertidos e atribuir indevidamente o ônus da prova, altera substancialmente a dinâmica processual e compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”. Atestam haver risco de lesão grave e de difícil reparação caso o presente recurso não seja admitido, uma vez que supostos equívocos no pronunciamento judicial recorrido “contaminariam toda a instrução probatória e, por consequência, a própria validade do julgamento de mérito”. Alegam a necessidade de acolhimento das preliminares suscitadas em contestação. Defendem a inépcia da petição inicial, porquanto os autores não teriam especificado os atos jurídicos que pretendem desconstituir, tampouco a sua natureza jurídica ou os vícios que os maculariam. Apontam a ausência de interesse de agir no que concerne à impugnação da validade do testamento, uma vez que o prazo para declaração de nulidade ou anulação do referido ato apenas se iniciaria com o seu registro. Asseveram, ainda, a ilegitimidade ativa e passiva para se discutir eventual irregularidade da nomeação do agravante João Sarto para o cargo de administrador de empresa controlada por Egyno Sarto. Argumentam estar o pronunciamento judicial combatido eivado de vício de fundamentação, sob o fundamento de que foram empregados conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da sua incidência ao caso, invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e não enfrentou todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar as conclusões adotadas pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, I e IV, do CPC. Aduzem que a questão referente à capacidade civil de Egyno Sarto não seria o único ponto controvertido da demanda, tendo a decisão agravada desconsiderado o “vasto acervo documental” que comprova a participação e ciência dos agravados nos atos jurídicos impugnados. Dizem não ter o magistrado de origem analisado à alegação atinente à inutilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia. Reafirmam o caráter genérico e a imprecisão das alegações deduzidas na petição inicial, bem como o equívoco da decisão agravada ao fixar como ponto controvertido somente a capacidade civil de Egyno Sarto. Sustentam a imprescindibilidade da produção de prova oral para a correta elucidação dos fatos. Bradam não ser cabível no caso concreto a inversão do ônus da prova, tal como teria sido determinado pelo pronunciamento judicial recorrido. Ao final, requerem o seguinte: 78. Por todo exposto, contando com os elevados suplementos que Vossas Excelências certamente acrescerão, confiam no conhecimento deste recurso para: a. em sede de antecipação de tutela recursal, suspender o andamento do feito, até final julgamento do agravo de instrumento; b. em julgamento colegiado do recurso, dar-lhe provimento para anular o saneador, determinando que a MM. Juíza de 1a Grau se pronuncie expressamente sobre as preliminares suscitadas pelos agravantes e sobre os pontos controvertidos apontados em contestação; c. ainda em colegiado, subsidiariamente, reformem a decisão agravada para: i. acolher a alegação de inépcia da inicial e julgar extinto o processo com relação a todos os pedidos formulados pelas razões expostas; ii. acolher a preliminar de ausência de interesse de anular ou declarar nulo o testamento do Dr. Egyno, extinguindo o feito nesse ponto; iii. acolher a preliminar de ausência de interesse de agir relativamente ao pedido de anular ou declarar nulo a “nomeação como administrador em empresas”, iv. valorar as provas documentais já carreadas ao feito, suficientes para o julgamento de improcedência da demanda; v. atribuir corretamente o ônus da prova aos autores, iniciando-se pela prova oral e documental, acerca dos atos praticados, sem atribuir ao Dr. Egyno o ônus de nova perícia quando recentemente encerrou a perícia da interdição. Preparo regular (Id 78485409). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. 1. Do não cabimento do agravo de instrumento Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita as preliminares de ausência de interesse de agir e inépcia da petição inicial, defere o pedido de produção de prova pericial e fixa os pontos controvertidos a serem elucidados pelo expert. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Vale ressaltar que, ao contrário do afirmado em razões recursais, a decisão recorrida não determinou a redistribuição ou a inversão do ônus da prova, a ensejar eventual cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC, mas tão somente deferiu o pedido autoral de produção de perícia médica, conforme regra geral inserida no art. 373, I e II, do CPC. Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Eventual nulidade da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva, da falta de cognição imediata, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que a efetiva constatação da nulidade poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo tribunal. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, inexiste no caso, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, concreta e fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1961658, 0745549-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessarte, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. 2. Da supressão de instância e da inépcia da peça recursal Os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade ativa e passiva no tocante à pretensão de reconhecimento da nulidade da nomeação de João Sarto como administrador de empresa controlada por Egyno Sarto. Ocorre que a referida preliminar não foi apreciada pela decisão agravada, porquanto não foi suscitada na contestação oferecida pelos ora agravantes (Id 201386524 do processo de referência). Assim, trata-se de inovação recursal que contraria o princípio da estabilização da lide e impede o conhecimento da matéria pelo Colegiado Recursal de forma inaugural. Se exame houver, dar-se-á indevida supressão de instância e, por conseguinte, frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Não só. Ao exame da peça recursal, constata-se que, embora os recorrentes tenham apresentado os fundamentos pelos quais entendem haver ilegitimidade ativa e passiva das partes, não formularam, nesse particular, ao final das razões recursais, pedido certo e determinado expressando de forma clara e objetiva o provimento que pretende alcançar. Ora, incumbe à parte agravante, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; A inexistência de pedido final específico, portanto, obsta o prosseguimento do feito pela evidente irregularidade formal que enseja a inépcia da peça recursal. Ora, é cediço que o pedido deve ser certo (art. 322 do CPC) e determinado (art. 324 do CPC), sem o que não é possível definir os limites da lide aos quais estará adstrito o julgador (art. 141 do CPC). Não é possível impor ao magistrado adivinhar o pedido da parte. Cabe ao recorrente formular pedido de provimento final, como expressamente prevê o art. 1.016, III, do CPC, sem o que não deve ser conhecido o recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte escólio doutrinário (CÂMARA, Alexandre F. Manual de Direito Processual Civil. Grupo GEN, 2023, p. 382): O pedido deve ser certo (art. 322) e determinado (art. 324). Ambas as qualidades aqui afirmadas devem estar presentes no pedido apresentado na petição inicial, sendo, pois, imprescindíveis. Pedido certo é o que externa uma pretensão que visa a um bem jurídico perfeitamente caracterizado. E pedido determinado é o que deixa claro e fora de dúvida o que se pretende, quer no tocante a sua qualidade, quer no referente a sua extensão e quantidade. Assim sendo, não basta ao autor, por exemplo, pedir a condenação do réu a pagar a ele uma soma em dinheiro devida em razão de um contrato de mútuo (pedido certo), mas afirmar também a quantidade de dinheiro que pretende receber (pedido determinado). Certeza e determinação, portanto, se completam, sendo essenciais para que se possa delimitar o objeto do processo. Evidente, assim, que a ausência de formulação de pedido de provimento final de reconhecimento de ilegitimidade ativa e passiva também obsta o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora